Tribunal: TJDFT
Processo: 0000775-11.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000775-11.2017.8.07.0014 RECORRENTE: COMERCIAL BERNARDO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO BNDES. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. EFEITOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, basta a apresentação, pelo credor, de prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. Ou seja, basta que se extraia de tal prova um juízo de probabilidade acerca da questão trazida à análise do Judiciário, não sendo necessário que o documento escrito que embasa a monitória seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos próprios dos títulos executivos. 2. No caso em tela, o Autor ajuizou a demanda com lastro no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES assinado pelo Recorrente (fiador), de onde se extrai todas as condições da negociação, com a devida anuência dos Réus/Apelantes, juntando, ainda, planilha de cálculo com memória discriminada e atualizada do débito, o que, diante do contexto, configura documentação hábil à instrução da monitória, posto que permite ao magistrado inferir sobre a probabilidade do direito vindicado, diante da existência de elementos suficientes a indicar a origem do crédito perseguido e, por conseguinte, a relação havida entre as partes, bem como a evolução até chegar ao valor cobrado. 3. Constatado nos autos que a inicial foi instruída com documentos suficientes a legitimar a propositura da monitória e diante da revelia dos Réus, em decorrência da apresentação extemporânea dos embargos à monitória, mostra-se acertada a conduta do magistrado ao constituir de pleno direito o título executivo judicial na importância reclamada pelo Autor, não havendo que se falar no afastamento dos efeitos da revelia, porquanto não incidentes no caso concreto qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 345 do CPC. 4. O ato de recorrer, defendendo-se o ponto de vista que entende ser o mais adequado para a resolução da controvérsia, ainda que carente de razão, não evidencia, por si só, intuito manifestamente protelatório a ensejar aplicação da multa pretendida pelo Apelado, sob pena de negar-se vigência ao preceito normativo de envergadura constitucional e também convencional, que garante aos litigantes em processo judicial o acesso ao duplo grau de jurisdição. Dito isso, não há respaldo jurídico para a penalidade requerida em contrarrazões. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 344 e 345, inciso III, do Código de Processo Civil, e 26, 28 e 29, estes da Lei 10.391/2004, sustentando que a cópia da cédula de crédito bancário não é instrumento apto a instruir o pedido monitório, razão pela qual a hipótese dos autos autoriza o afastamento dos efeitos da revelia. Colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 344 e 345, inciso III, do Código de Processo Civil, e 26, 28 e 29, estes da Lei 10.391/2004, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela idoneidade do documento trazido para instruir a ação monitória, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) 4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019) (g.n.). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp 1567482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/11/2019. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, conforme pleiteado pelo recorrido em contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012(9)